Tribunal: TCU
Processo: 008.106/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5703/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.106/2021-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Dione Maria de Oliveira Silva (XXX.771.834-XX); Elizabeth da Cunha Andrade Gama de Oliveira (XXX.727.834-XX); Geny Holanda Veloso da Cruz (XXX.626.754-XX); Ivo Vicente do Nascimento (XXX.516.734-XX); Joventina Gomes da Silva Costa (XXX.872.594-XX); Karla Maria Braz de Oliveira (XXX.245.194-XX); Maria Barros dos Santos (XXX.656.084-XX); Vania Suely de Souza Silva (XXX.609.454-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.